Tribunal: TJMT
Processo: 1018370-66.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1018370-66.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[JORGE PEREIRA SOARES DA SILVA - CPF: 924.473.681-00 (VÍTIMA), CLAUDIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 883.834.901-00 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CLAUDIO FERREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2o, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DO EXCESSO CULPOSO NA LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DE CRIME DE HOMICÍDIO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA E MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisória, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, porquanto estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se prova indiciária da autoria o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri.

Para a configuração da excludente de ilicitude, no caso a legítima defesa é imprescindível a demonstração de que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, conforme dispõe o artigo 25 do Código Penal.

Da análise do conjunto probatório, não se constata de plano a versão de legítima defesa alegada pelo recorrente, sendo, portanto, inadmissível a sua absolvição sumária neste momento.

Diante dos elementos constantes dos autos, deve prevalecer nesta fase processual a incidência das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, que só poderiam ser excluídas da pronúncia se manifestamente improcedentes, uma vez que é conferida ao Júri Popular a competência para expurgá-las, se for o caso. Inteligência do Enunciado Orientativo no 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1018370-66.2019.8.11.0000

RECORRENTE: CLAUDIO FERREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de CLÁUDIO FERREIRA DA SILVA contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT – autos no 1074-54.2014.811.0087 Código 87840, que o pronunciou pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal – homicídio duplamente qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (Id. 26509964/26509965).

Irresignada com a decisão, busca a defesa a absolvição sumária ao argumento de que o recorrente agira em evidente situação de legítima defesa.

Subsidiariamente, pugna pelo decote da qualificadora do motivo torpe, vez que restou demonstrado nos autos que a atitude do recorrente não fora motivada por ciúmes de sua ex-esposa. Requer, ainda, o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o acusado não atacou o ofendido de surpresa ou emboscada, traição ou dissimulação, mas sim, se defendeu do ataque do ofendido, que possuía uma faca (Id. 26509971/26509972).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso (Id. 26509991/26509992).

Exercido o juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve inalterada a decisão de pronúncia (Id. 26509993).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 28056959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020